Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002434-09.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DINIZ ALENCASTRO CORREA - CPF: 405.768.501-44 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de novos elementos capazes de modificar a decisão agravada o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1002434-09-2018

AGRAVANTE: DINIZ ALENCASTRO CORREA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por

Diniz Alencastro Correa, em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Agravante mantendo a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual determinando que durante o período de mora deverá ser cobrado correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco permanecendo no mais o avençado no título. Condenou o Autor/Apelante

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais o Agravante alega que firmou contrato de financiamento com o Agravado para aquisição do veículo marca Fiat Siena ano 2012/2013, placa OAI 5768 pelo valor de R$ 30.329,02 (trinta mil trezentos e vinte e nove reais e doze centavos), para pagamento em 48 parcelas de R$ 935,27 (novecentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Assevera que diante de encargos excessivos ajuizou Ação Revisional de Contrato, sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda e sua manutenção em sede de recurso de apelação que foi desprovido.

Sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato diante de falta de prova de sua realização, sendo nula a cobrança devendo a Instituição Financeira ser condenada à sua restituição. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta a necessidade de manutenção da decisão recorrida argumentando que a cobrança da tarifa está conforme a legalidade, ademais, juntou na contestação a comprovação da prestação do serviço referente a taxa questionada ID 157728679. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 02 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023